Tribunal: TJMT
Processo: 1018650-90.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018650-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIAN JOSE PELISSER - CPF: 049.897.631-90 (AGRAVANTE), NICOLE MANENTI PELISSER - CPF: 055.680.821-54 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS PELISSER - CPF: 039.020.309-25 (AGRAVADO), NICOLE MANENTI PELISSER - CPF: 055.680.821-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), LOURIVAL CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 549.706.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INCLUSÃO DE BENS REGISTRADOS EM NOME DA VIÚVA-MEEIRA - PESQUISAS PATRIMONIAIS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu pedido de prestação de contas e deixou de apreciar requerimentos relativos à inclusão de bens registrados em nome da viúva-meeira no acervo hereditário e à realização de pesquisas patrimoniais complementares. Após a interposição do recurso, o juízo de origem exerceu juízo de retratação e determinou à inventariante a apresentação de declaração complementar dos bens registrados em nome da viúva-meeira, bem como a realização de pesquisas patrimoniais limitadas à data do óbito do autor da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de retratação exercido pelo magistrado de origem acarretou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a insurgência relativa ao marco temporal das pesquisas patrimoniais pode ser apreciada no âmbito do recurso já interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O juízo de origem, ao exercer a retratação prevista no art. 1.018, § 1º, do CPC, reexamina a matéria impugnada e supre as omissões apontadas pelo agravante.

4 - A decisão superveniente determina a apresentação de declaração complementar dos bens registrados em nome da viúva-meeira e autoriza a realização de pesquisas patrimoniais, enfrentando as questões que motivaram a interposição do agravo de instrumento.

5 - A modificação substancial do conteúdo da decisão agravada esvazia a utilidade prática do recurso e caracteriza a perda superveniente do interesse recursal.

6 - A controvérsia acerca da limitação temporal das pesquisas patrimoniais à data do óbito surge apenas com a prolação da decisão superveniente e configura gravame novo e autônomo.

7 – A apreciação de matéria não submetida ao juízo originário no momento da interposição do agravo viola os princípios da dialeticidade recursal, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O exercício do juízo de retratação pelo magistrado de origem, com apreciação das questões suscitadas no agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso por ausência de interesse recursal.

2. A insurgência contra aspectos introduzidos exclusivamente por decisão superveniente configura gravame novo e deve ser veiculada por recurso próprio.

3. A apreciação de questão não abrangida pela decisão originalmente agravada viola os princípios da dialeticidade recursal, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIAN JOSÉ PELISSER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Inventário n.º 1001964-50.2024.8.11.0046, instaurado por
NICOLE MANENTI PELISSER
, na qualidade de inventariante do espólio de José Carlos Pelisser, por meio da qual foi indeferido o pedido de prestação de contas formulado pelo agravante e, posteriormente, rejeitados os embargos de declaração opostos para suprir alegada omissão quanto à inclusão de bens registrados em nome da viúva-meeira no acervo hereditário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o autor da herança era casado sob o regime da comunhão universal de bens, razão pela qual os bens registrados em nome da viúva-meeira também deveriam ser objeto de apuração no inventário.

Aduz que a inventariante deixou de relacionar parcela relevante do patrimônio comum, bem como de apresentar documentos e informações necessários à correta composição do monte partível.

Alega, ainda, que o Juízo da origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar os requerimentos formulados na petição de ID 191318952 (daquele processo), notadamente quanto à inclusão dos bens registrados em nome da viúva-meeira e à realização de pesquisas patrimoniais complementares.

Recebido o recurso, o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (id. 365511866).

Após a interposição do recurso, o Juízo da origem comunicou o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, e proferiu nova decisão, por meio da qual determinou à inventariante a apresentação de declaração complementar dos bens registrados em nome da viúva-meeira, bem como a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas conveniados, limitadas, contudo, à data do óbito do autor da herança.

Em contrarrazões, o agravado suscitou a perda superveniente do objeto do recurso, ao argumento de que a decisão superveniente enfrentou as questões suscitadas pelo agravante. (id. 371227356).

Instado a se manifestar, o agravante reconheceu a perda parcial do objeto, sustentando, todavia, a subsistência do interesse recursal quanto ao marco temporal das pesquisas patrimoniais, defendendo a necessidade de extensão das diligências ao período correspondente à curatela do falecido. (id. 371417893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito. (id. 374074382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Conforme relatado, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, o Juízo de origem, em observância ao disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, exerceu juízo de retratação e proferiu nova decisão, reexaminando a matéria objeto da insurgência recursal.

A decisão originalmente agravada indeferiu o pedido de prestação de contas formulado pelo herdeiro e deixou de apreciar, de forma expressa, a pretensão de inclusão dos bens registrados em nome da viúva-meeira no acervo hereditário, bem como o requerimento de realização de pesquisas patrimoniais complementares.

Posteriormente, contudo, o magistrado singular proferiu nova decisão, por meio da qual supriu a omissão apontada, determinando à inventariante a apresentação de declaração complementar dos bens em nome da viúva-meeira e a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas conveniados.

Embora a retratação não tenha sido integral, é certo que a decisão superveniente alterou substancialmente o conteúdo do pronunciamento agravado, esvaziando o objeto do presente recurso.

Isso porque a controvérsia que motivou a interposição do agravo, consistente na ausência de manifestação judicial acerca da inclusão dos bens da viúva-meeira e da necessidade de apuração patrimonial complementar, foi efetivamente enfrentada pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.

Com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso
. Precedentes. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1000891-55.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 13/07/2022).

A irresignação remanescente do agravante refere-se, exclusivamente, ao marco temporal fixado para as pesquisas patrimoniais, que foram limitadas à data do óbito, ao passo que sustenta a necessidade de retroação ao período de interdição do falecido.

Ocorre que tal questão surgiu apenas com a prolação da decisão superveniente, constituindo gravame novo e autônomo, que não integra o objeto do presente agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, eventual inconformismo quanto aos limites temporais das diligências determinadas pelo Juízo de origem deveria ser deduzido mediante a interposição de recurso próprio, sob pena de violação aos princípios da dialeticidade recursal, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Desse modo, reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas.

Ante o exposto, acolho a preliminar e
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, julgando-o, por consequência, prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026